Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA-EPP, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, a qual indeferiu pedido de consultas reiteradas ao Sisbajud (teimosinha) e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. O agravante formulou seu pedido liminar nos seguintes termos: Ante o exposto requer: a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 95742220.” (grifei) Lado outro, na decisão de ID 9574220, supra referida, o juízo já havia determinado a suspensão do processo na forma do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil. Como se verifica, o processo já estava suspenso mesmo antes da decisão agravada e essa situação não foi modificada, sendo patente a falta de interesse processual quanto ao pedido de efeito suspensivo para sobrestamento do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, o qual é representado pela Defensoria Pública no exercício do múnus da Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator